Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-40.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
VISTOS.
Conforme determinado pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK ao ID NUM. 7140889, que reconheceu a incompetência desta Corte para julgar a presente Ação de Cobrança, ante o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta salários mínimos (R$ 3.260,00), remeta-se os autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator